Tribunal: TJSP
Processo: 2069660-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca imediata transferência do paciente para prisão albergue domiciliar por ausência de vaga no regime semiaberto. Inexistência de ilegalidade. Autoridade coatora que já determinou transferência do paciente para estabelecimento adequado. Não verificada, ainda, situação de inexistência de vaga e, em consequência, indeferimento de

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca imediata transferência do paciente para prisão albergue domiciliar por ausência de vaga no regime semiaberto. Inexistência de ilegalidade. Autoridade coatora que já determinou transferência do paciente para estabelecimento adequado. Não verificada, ainda, situação de inexistência de vaga e, em consequência, indeferimento de medidas específicas, na forma da Súmula Vinculante 56, do C. Supremo Tribunal Federal, não sendo comprovada qualquer situação excepcional a justificar deferimento de prisão albergue domiciliar.

Ordem denegada.